Tribunal: TJSP
Processo: 2324451-45.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DE PROCURAÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente a tutela para bloqueio de imóvel. A autora alega ser a única herdeira do imóvel e questiona a validade da procuração pública utilizada para venda do bem, apontando sua falsidade.
II. Questão em

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DE PROCURAÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente a tutela para bloqueio de imóvel. A autora alega ser a única herdeira do imóvel e questiona a validade da procuração pública utilizada para venda do bem, apontando sua falsidade.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos para concessão da tutela provisória, conforme artigo 300 do CPC, em face da alegada falsidade da procuração pública.
III. Razões de Decidir
3. Uma tutela de urgência exige uma demonstração de probabilidade de direito e perigo de dano. A alegação de falsidade da procuração exige contraditório e ampla defesa, não sendo suficiente a mera invocação de irregularidade.
4. A instrução probatória é necessária para análise da falsidade do ato público, envolvendo perícia e outros meios de prova. A manutenção da decisão não prejudica a agravante, pois o imóvel está bloqueado, preservando o status quo.
4. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A tutela provisória exige prova robusta da alegação de falsidade. 2. A manutenção do bloqueio do imóvel resguarda os direitos das partes.